Tribunal: TJBA
Processo: 8071907-44.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071907-44.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THALES SILVA OLIVEIRA DE SA

Advogado(s)
:
ALEX PARENTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REVISIONAL HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS
EM 60%.
CONCEDIDO O DIREITO AO PARCELAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ART. 98, §

6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8071907-44.2024.8.05.0000
, tendo como
Agravante
THALES SILVA OLIVEIRA DE SA

e Agravado

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
r
eduz
ind
o o valor das custas iniciais em
6
0% (
sessenta
por cento
), fixando a quantia em
R$ 1.
682,24 (mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e quatro centavos
)
, e concedo o direito ao parcelamento da verba em 0
4
(
quatro
) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.